Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-51.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação cominatória. Pedido de expedição de Alvará de levantamento de valores depositados em conta de FGTS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Ar. 109 da Constituição Federal e Súmula 82 do STJ. Recurso não conhecido com determinação de remessa à Justiça Federal.